Tribunal: TJBA
Processo: 0586718-66.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0586718-66.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADAUTO BATISTA FERREIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REINCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR – GFPM. GRATIFICAÇÃO EXTINTA PELA LEI ESTADUAL N° 7.145/97. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. APLICABILIDADE DAS MESMAS RAZÕES DE DECIDIR DO IRDR N.º 3 DESTA CORTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Trata-se de apelação do autor contra a sentença que, ao afastar prejudicial de prescrição de fundo de direito por aplicação da Súmula n.º 85 do STJ, julgou improcedente a ação que objetivava a reincorporação da Gratificação de Função Policial Militar – GFPM - nos seus vencimentos do apelante, e pagamento dos valores retroativos relativos a cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, aduzindo direito adquirido à reimplantação da GFPM mesmo em cumulação com a GAP e independentemente de violação ao princípio da irredutibilidade. II. Embora a sentença tenha se fundamentado na inexistência de direito adquirido ao regime jurídico remuneratório, e na não demonstração de violação concreta à irredutibilidade, tem-se que no IRDR n° 0006411-88.2016.8.05.0000 - TEMA 03 de IRDR desta Corte - fixou-se entendimento de que a Lei n° 7.145/97 constitui ato de efeitos concretos, e a data da sua publicação é o termo inicial para prescrição de fundo de direito quanto às pretensões sobre as vantagens suprimidas. III. Decorridos quase vinte anos entre publicação da Lei Estadual nº 7.145/1997, em agosto/1997, e o ajuizamento da ação, em dezembro/2016, resta prescrita a pretensão deduzida pelo Apelante, tornando prejudicados os argumentos do recurso. IV. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n° 0586718-66.2016.8.05.0001, originários da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, figurando como apelante ADAUTO BATISTA FERREIRA e, como Apelados, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, Bahia, 25 de agosto de 2025. PRESIDENTE DES. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA